Tribunal: TJES
Processo: 5001151-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.º 5001151-73.2022.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: MUNICIPIO DE VITORIA e A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis simultâneas e remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar ente público ao pagamento de correção monetária e juros moratórios decorrentes de atraso no pagamento de medições e reajustes contratuais, com apuração em liquidação e postergação dos honorários.
2. O Município sustenta prescrição, preclusão lógica e ausência de mora. A empresa requer a dispensa de liquidação por arbitramento e fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se está preclusa a análise da prescrição e se houve mora no pagamento das medições contratuais, com consequente incidência de encargos moratórios; e (ii) saber se a apuração do valor devido exige liquidação por arbitramento ou pode ser realizada por simples cálculos, bem como, neste caso, se os honorários devem ser fixados desde logo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria relativa à prescrição está acobertada pela preclusão, por já ter sido decidida em momento anterior por decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento.
5. O contrato estabelece prazo certo para pagamento, caracterizando mora ex re em caso de inadimplemento, com incidência automática de juros e correção monetária.
6. A prova pericial demonstrou atraso reiterado nos pagamentos, sem culpa da contratada, evidenciando mora administrativa.
7. A assinatura de termos aditivos não implica renúncia tácita a encargos moratórios, ausente manifestação expressa nesse sentido.
8. A apuração do valor devido pode ser realizada por simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento.
9. Mantida a postergação da fixação dos honorários advocatícios, diante da ausência de valor líquido da condenação, sendo vedada sua fixação com base no valor da causa por constituir violação ao Tema 1.076 do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do Município parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da empresa parcialmente provido para afastar a determinação de apuração da condenação em fase de liquidação, sendo possível a apuração do valor por meros cálculos aritméticos. Sentença confirmada nos demais termos.
Tese de julgamento: “1. A decisão interlocutória de mérito já decidida em agravo de instrumento sujeita-se à preclusão, vedando sua rediscussão em apelação. 2. O atraso no pagamento em contrato administrativo com prazo certo configura mora ex re, ensejando incidência de juros e correção monetária. 3. A assinatura de aditivos contratuais não implica renúncia tácita a encargos moratórios, mormente por ausência de renúncia expressa e quitação quanto a tais verbas. 4. A liquidação de sentença é dispensável quando o valor devido puder ser apurado por simples cálculos aritméticos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; CPC, arts. 356, 487, II, 509, § 2º, 1.015, II, 85, § 4º, II; Lei nº 8.666/1993, arts. 40 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.843.688/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.182.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.09.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001151-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis simultâneas e remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar ente público ao pagamento de correção monetária e juros moratórios decorrentes de atraso no pagamento de medições e reajustes contratuais, com apuração em liquidação e postergação dos honorários.
2. O Município sustenta prescrição, preclusão lógica e ausência de mora. A empresa requer a dispensa de liquidação por arbitramento e fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se está preclusa a análise da prescrição e se houve mora no pagamento das medições contratuais, com consequente incidência de encargos moratórios; e (ii) saber se a apuração do valor devido exige liquidação por arbitramento ou pode ser realizada por simples cálculos, bem como, neste caso, se os honorários devem ser fixados desde logo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria relativa à prescrição está acobertada pela preclusão, por já ter sido decidida em momento anterior por decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento.
5. O contrato estabelece prazo certo para pagamento, caracterizando mora ex re em caso de inadimplemento, com incidência automática de juros e correção monetária.
6. A prova pericial demonstrou atraso reiterado nos pagamentos, sem culpa da contratada, evidenciando mora administrativa.
7. A assinatura de termos aditivos não implica renúncia tácita a encargos moratórios, ausente manifestação expressa nesse sentido.
8. A apuração do valor devido pode ser realizada por simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento.
9. Mantida a postergação da fixação dos honorários advocatícios, diante da ausência de valor líquido da condenação, sendo vedada sua fixação com base no valor da causa por constituir violação ao Tema 1.076 do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do Município parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da empresa parcialmente provido para afastar a determinação de apuração da condenação em fase de liquidação, sendo possível a apuração do valor por meros cálculos aritméticos. Sentença confirmada nos demais termos.
Tese de julgamento: “1. A decisão interlocutória de mérito já decidida em agravo de instrumento sujeita-se à preclusão, vedando sua rediscussão em apelação. 2. O atraso no pagamento em contrato administrativo com prazo certo configura mora ex re, ensejando incidência de juros e correção monetária. 3. A assinatura de aditivos contratuais não implica renúncia tácita a encargos moratórios, mormente por ausência de renúncia expressa e quitação quanto a tais verbas. 4. A liquidação de sentença é dispensável quando o valor devido puder ser apurado por simples cálculos aritméticos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; CPC, arts. 356, 487, II, 509, § 2º, 1.015, II, 85, § 4º, II; Lei nº 8.666/1993, arts. 40 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.843.688/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.182.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da ora autora, conhecer em parte e negar provimento ao recurso da ré, bem como, em remessa necessária, confirmar os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.º 5001151-73.2022.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: MUNICIPIO DE VITORIA e A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelações cíveis simultâneas interpostas pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
e por
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, além de
remessa necessária
, contra a sentença proferida pelo d. Juízo singular (ID 18791319), que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento de correção monetária e juros moratórios decorrentes de atrasos no pagamento de medições e reajustamentos do Contrato n.º 002/2007-SEPE, bem como, determinou a apuração do crédito em liquidação de sentença e postergou a fixação da verba honorária.

Sustenta o
MUNICÍPIO
, em síntese (ID 18791320), que:
(i)
a pretensão está fulminada pela prescrição quinquenal;
(ii)
ocorreu a preclusão lógica e a renúncia tácita ao direito de reajuste, uma vez que a contratada assinou diversos termos aditivos sem qualquer ressalva quanto aos encargos de mora;
(iii)
o laudo pericial é inconclusivo e que os atrasos decorreram de falhas documentais da própria empresa; e
(iv)
requer a fixação da verba honorária nos termos da lei.

A empresa
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(ID 18791321) sustenta, em suma, que:
(i)
a sentença merece reforma no ponto em que determinou a liquidação por arbitramento, pois a apuração do valor depende de meros cálculos aritméticos; e
(ii)
requer a fixação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO
(ID 18791325) e pela empresa
A MADEIRA
(ID 18791323), esta última arguindo preliminar de preclusão quanto à matéria da prescrição.

Pois bem.

1. RECURSO DO MUNICÍPIO

1.1. PRELIMINAR – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Argui a apelada
A MADEIRA
em suas contrarrazões que o
MUNICÍPIO
reitera em suas razões recursais a tese de prescrição da pretensão de cobrança.

De fato, a matéria que já foi analisada na decisão saneadora, então desafiada pelo Agravo de Instrumento n.º 5010204-53.2022.8.08.0000, o qual restou desprovido por este E. Tribunal (ID 4559793 dos referidos autos).

Nos termos da legislação processual vigente, tal decisão possui natureza interlocutória e versava sobre o mérito (art. 487, II, c/c art. 356, do CPC/15), sendo, portanto, impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do mesmo diploma. Portanto, inafastável a conclusão de que este E. Sodalício já analisou a questão por meio do recurso apropriado.

Sublinhe-se que a rediscussão de matéria já decidida encontra óbice na preclusão, instituto que visa à segurança jurídica e à regular tramitação do processo, impedindo o retorno a etapas já superadas. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Na esteira da orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[ ...] ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa [...]” (STJ, AgInt no REsp n. 1.905.487/RJ, Relator.: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 17/5/2021, DJ 19/5/2021). 2)
“
In casu
”, dessume-se dos autos que a prescrição havia sido acolhida, de ofício, pelo juízo “
a quo
”, porém, foi rejeitada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, quando do julgamento da primitiva apelação interposta
. 3) Frente ao delineado cenário,
na medida em que a matéria suscitada no recurso de agravo de instrumento encontra-se abarcada pela preclusão, tem-se por inviável a sua apreciação nesta oportunidade a tornar imperiosa a preservação da decisão
unipessoal que inadmitiu o agravo de instrumento, objeto deste agravo interno. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao agravo de instrumento, por preclusão consumativa. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005784-39.2021.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 01/09/2023)

Desse modo, a análise do recurso de apelação não pode alcançar a matéria prescricional, porquanto acobertada pelo manto da preclusão
pro judicato
.

Do exposto,
acolhe-se a preliminar de preclusão suscitada em contrarrazões
, pelo que se conhece apenas parcialmente do recurso municipal, excluindo-se da apreciação a matéria relativa à prescrição.

1.2. MÉRITO

No mérito da parte conhecida do recurso do ora réu, a controvérsia reside na verificação da mora do
MUNICÍPIO
no pagamento das medições de serviços e na consequente obrigação de arcar com juros e correção monetária.

O exame do Contrato n.º 002/2007-SEPE revela que as partes estabeleceram prazo certo para o adimplemento das obrigações pecuniárias. A Cláusula 3.4 prevê expressamente que o pagamento das faturas deveria ocorrer até o último dia útil do mês subsequente ao da execução/medição dos serviços (ID 18791102). Trata-se, portanto, de obrigação com termo certo, o que atrai a aplicação da mora
ex re
, nos termos do art. 397 do Código Civil, combinado com a inteligência do art. 55 da Lei n.º 8.666/93 (vigente ao tempo dos fatos).

Tal, aliás, encontra respaldo em julgado do C. STJ:

ADMINISTRATIVO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO
. PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA. A
DIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA
. TERMO A QUO DO INADIMPLEMENTO. DATA DA VISTORIA/MEDIÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. ARTS. 40 E 55 DA LEI N. 8.666/1993. PRECEDENTES DA CORTE. I - Na origem, trata-se de ação que o Consórcio Corredor Padre Cacique pleiteia o pagamento de juros e de correção monetária decorrentes do atraso do adimplemento das parcelas referentes ao contrato firmado com a Municipalidade para execução de infraestrutura e pavimentação do corredor da Av. Padre Cacique. II - A ação foi julgada procedente em primeira instância e o Tribunal a quo, em grau recursal, tão somente alterou os índices devidos, determinando que os
juros moratórios e a correção monetária
incidissem após trinta dias contados da data da emissão da fatura. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE III -
Nos contratos administrativos os juros de mora são contados a partir do primeiro dia do inadimplemento do pagamento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art . 397 do Código Civil e precedentes desta Corte
. RECURSO ESPECIAL DO CONSÓRCIO IV -
Nos termos dos arts. 40 e 55, da Lei n. 8.666/1993, nos contratos administrativos o prazo de pagamento deve ser considerado a partir do adimplemento da obrigação
. Precedentes: AREsp n. 1703305/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2020, AgRg no REsp n. 1.409.068/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/06/2016 . V - Agravo do Município de Porto Alegre conhecido para negar provimento a seu recurso especial e, provido o recurso especial do Consórcio Corredor Padre Cacique. (STJ - REsp: 1843688 RS 2019/0311945-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2021)

Em avanço, a perícia técnica judicial (ID 48860683) foi determinante para o deslinde da causa. O perito realizou minucioso confronto entre as datas de protocolo das medições, o efetivo atesto pela fiscalização e a data do crédito na conta bancária da contratada, sendo as conclusões periciais categóricas: das 36 medições analisadas, a imensa maioria foi quitada após o prazo previsto na Cláusula 3.4.

O
expert
afastou, ainda, a tese de culpa da contratada, ao registrar que não houve pendências documentais ou inércia da empresa que justificasse o retardamento administrativo. Segundo se depreende do laudo, o tempo médio de tramitação interna na Secretaria de Fazenda e na Secretaria de Obras excedeu sistematicamente o limite contratual, configurando o ilícito contratual da mora administrativa.

Ressalte-se que a correção monetária e os juros moratórios são consectários legais que visam, respectivamente, à preservação do valor de compra da moeda e à penalização pelo descumprimento do prazo obrigacional.

Quanto à tese de preclusão lógica por força da assinatura de Termos Aditivos, não assiste razão ao Município. A celebração de aditivos destinados à prorrogação de prazo ou ao acréscimo de serviços não implica renúncia tácita ao direito de receber os encargos moratórios sobre pagamentos já realizados de forma intempestiva. A renúncia ao direito deve ser expressa e inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto. Ao revés, os aditivos ratificaram as demais cláusulas contratuais, incluindo a Cláusula 3.4 que impunha o prazo de pagamento.

Mutatis mutandis
, este E. Tribunal de Justiça vem entendendo pelo afastamento da preclusão de direitos não renunciados expressamente em aditivos de contratos administrativos, bem como, vem interpretando de forma restritiva a quitação ora outorgada:

RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA EM CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reajuste dos preços, decorrente de correção monetária, não se confunde com a recomposição de preços. A correção monetária deve ocorrer de forma automática, sempre que ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva do desequilíbrio entre as partes. 2. Prevista em contrato, a correção monetária anual do preço contratado
independe de requerimentos do contratado ou de expressa menção em aditivo contratual cujo objeto não é incompatível
com a cláusula contratual de correção monetária. 3. A entrega da obra ou o reconhecimento parcial do direito à correção monetária pelo contratante não presumem preclusão lógica ou perda do direito às diferenças de correção monetária,
ainda mais quando o contratado não dá quitação integral do preço contratado, nem renuncia às parcelas de correção monetária que não foram pagas
. (TJES, Apelação nº 008140028617, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/12/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTAMENTO ANUAL –
ADITIVOS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA
– RECURSO PROVIDO. 1. O reajustamento do contrato, nos termos fixados no contrato administrativo, não se confunde com a revisão do preço, tratando-se de mera recomposição em razão da inflação. 2.
Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito
aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais (aditivos) ratificaram as condições originalmente pactuadas. (TJES, Apelação nº 0000154-50.2019.8.08.0035, Rel. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, j. 19/04/2023)

Portanto, constatada a mora objetiva através de prova pericial e documental, é impositiva a manutenção da condenação aos juros e correção monetária desde o primeiro dia de atraso de cada parcela.

2. RECURSO DE A MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

A contratada insurge-se contra a determinação de liquidação da sentença por arbitramento, sustentando que os valores podem ser apurados por simples cálculos.

Com efeito, o laudo pericial produzido em juízo (ID 18791293) já identificou as datas das medições e dos pagamentos (apêndice de ID 18791306).

É pacífico o entendimento de que a fase de liquidação de sentença não constitui etapa obrigatória quando a apuração do valor exequendo depender apenas de cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC. Nesse sentido, o C. STJ orienta:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO MEDIANTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. [...] 2.
É pacífico o entendimento de que a fase de liquidação de sentença não constitui etapa obrigatória para o cumprimento de sentença, quando a apuração do valor exequendo depender apenas de cálculos aritméticos
. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1182789 RJ 2010/0038045-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, j. 12/09/2017)

Dessa forma, assiste razão à recorrente, devendo o cumprimento de sentença prosseguir mediante a apresentação de memória de cálculo, facultando-se o contraditório.

Apesar do exposto, não merece reparo a sentença também no ponto em que postergou a fixação dos honorários advocatícios com amparo no art. 85, §4º, II do CPC, eis que, apesar de ser possível a apuração do valor da condenação por meros cálculos, não se trata de valor líquido.

Portanto, neste ponto, sem razão o apelante em sua pretensão de fixação de honorários com base no valor da causa, sob pena de violação ao Tema 1076 do C. STJ.

3. REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de remessa necessária, verifica-se que a sentença equacionou corretamente a controvérsia, amparada em robusto laudo pericial que atestou os atrasos nos pagamentos. Os índices de correção e juros fixados (IPCA-E e juros da poupança até a EC 113/2021, com posterior aplicação da SELIC) guardam estrita observância aos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Portanto, com exceção da remessa dos cálculos à fase de liquidação, em que se verifica verdadeira perda do objeto da presente remessa ante a reforma operada por meio deste julgamento, a sentença merece ser confirmada.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto: 1.
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso do
MUNICIPIO DE VITORIA
(em razão do acolhimento da preliminar de preclusão suscitada em contrarrazões) e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
; 2.
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, para reformar a sentença e declarar a desnecessidade de liquidação por arbitramento, devendo o cumprimento de sentença seguir o rito do art. 509, § 2º, do CPC; 3. Em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.